Tribunal: STF
Processo: RE 78632
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-05-14
Data de publicação: 1974-05-14

Ementa:
CONSELHO DE POLITICA ADUANEIRA. O DECRETO-LEI N. 730/69, COM
ATRIBUIR AO MINISTRO DA FAZENDA OU, NOS SEUS IMPEDIMENTOS, AO DO
PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL, A PRESIDENCIA DO CONSELHO, NÃO
DERROGOU O ART. 27 DA LEI N. 3.244/57, QUE SUJEITA AS SUAS
DELIBERAÇÕES A HOMOLOGAÇÃO DO PRIMEIRO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.